Tribunal: STF
Processo: RE 93021
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
IMPORTAÇÃO DE BENS DE PAÍS SIGNATÁRIO, INTEGRANTE DO ACORDO DO GATT, VISANDO INTEGRAR O ATIVO FIXO DO IMPORTADOR. I.P.I. CREDITAMENTO. 
II. INAPLICAÇÃO A ESPÉCIE DO CREDITAMENTO PRETENDIDO, POIS O
PRODUTOR NACIONAL GOZA APENAS DE INCENTIVOS, COMO ESTIMULO, NOS TERMOS DA LEI 4.502/64, ART. 23, PAR. 2 E D. 70.182/72, ART. 36. 
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.